Tribunal: TJMT
Processo: 1005840-47.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005840-47.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIVANIA FRANCISCA DE MORAES - CPF: 008.609.041-05 (RECORRIDO), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRENTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRENTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO – OCORRÊNCIA DE SINISTRO - NEGATIVA DE COBERTURA PELA PARTE DEMANDADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ACORDO REALIZADO COM UMA DAS PARTES – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

123780488, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
com incidência de juros de 1% (um por cento), desde a citação (Art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, devida a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento d
a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano material
, valor com incidência de 1% de juros ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso.

Em argumento recursal, a recorrente alega ausência de responsabilidade solidária, posto que agiu somente como intermediária da contratação do seguro. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular ou majoração da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente,
rejeito-a
, uma vez que em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Segundo consta da petição inicial,
a reclamante contratou um seguro com a reclamada, bilhete de no 3355044157514, através do Banco Sicredi, com vigência no período de 23/10/2020 a 23/10/2021 (id. 123779742).

Afirma que sua geladeira apresentou defeito na regulagem de temperatura e o seu aparelho de televisão, defeito no display.

Assevera que acionou a reclamada, no dia 30/10/2021, tendo recebido a informação de que esse defeito não era coberto pelo seguro.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
com incidência de juros de 1% (um por cento), desde a citação (Art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, devida a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento d
a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano material
, valor com incidência de 1% de juros ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a pretensão autoral que busca a
condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização securitária pelos danos materiais sofridos em decorrência do defeito apresentado nos eletrodomésticos de sua residência, os quais são cobertos pelo seguro residencial, bem como a responsabilidade das demandadas quanto ao dever de indenizar.

Em análise aos autos, denota-se que é incontroverso o fato de que a autora contratou, junto à reclamada, seguro residencial, correspondente à apólice referida na inicial.

Aliado a isso, observa-se que o contrato possuía previsão de cobertura no importe de
R$
10.000,00
(dez mil reais),
para casos de eventuais danos elétricos.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, o contrato do seguro assinado pela autora (id. 123779742) não menciona do que se trata os danos elétricos, sendo que a justificativa apresentada pela reclamada de que o eletrodoméstico não fazia parte dos produtos segurados não merece prosperar, pois não consta na relação de itens excluídos do seguro, sendo que se tratando da única justificava para o não pagamento do prêmio, a indenização material merece ser paga, no montante devidamente comprovado.

Quanto à condenação por danos morais, entendo que é devida,
em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, evidenciando falha na prestação dos serviços (id. 123779744).

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA RESIDENCIAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata-se de ação em que a Recorrente FERNANDA DINIZ postula reparação por danos materiais e morais, em decorrência da negativa de cobertura de seguro residencial.
2. Narra o Recorrente que solicitou junto a Recorrida assistência de descarte ecológico e entulhos/resto de obras, no entanto a cobertura fora negada, a despeito da expressa cobertura contratual do serviço solicitado. 3. O contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo.
4. Restando comprovado nos autos as reiteradas solicitações realizadas pela consumidora, bem como os prejuízos materiais suportados, o pleito de indenização por danos materiais deve ser acolhido, conforme reconhecido na origem.
5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora conforme protocolos n.o 1204919, 121060565, 121060569, 121049024.
6. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1012287-60.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ocorre que a reclamada
Mapfre Seguros Gerais S.A.

realizou acordo com a reclamante (id. 123780493), no valor de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
, de modo de o montante total de
R$6.000 (seis mil reais),
arbitrado na sentença, deve ser reduzido para a quantia de
R$500,00 (quinhentos reais),

para estar em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido e sem onerar demasiadamente a outra parte. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Por fim, consigno a impropriedade do pedido de majoração de indenização, formulado pela recorrida em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir a indenização total arbitrada para o montante de
R$500,00 (quinhentos reais),
mantida no mais
a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023